Tribunal: TJSP
Processo: 2000651-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Novo julgamento diante da decisão do C. STJ. Obscuridade reconhecida. Ausência de suporte legal para a condenação em honorários no caso de rejeição de exceção de pré-executividade ou em agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade. Erro material reconhecido.
Embargos acolhidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000651-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Urupês, em que é agravante MUNICÍPIO DE
SALES, é agravado SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NOVO
HORIZONTE E REGIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000651-37.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6475
Agravo de Instrumento no: 2000651-37.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Sales
Agravado: Sindicato dos Servidores Publicos Municipais Novo Horizonte e Região
Comarca: Urupês
Embargos de declaração. Novo julgamento diante da decisão do C.
STJ. Obscuridade reconhecida. Ausência de suporte legal para a
condenação em honorários no caso de rejeição de exceção de pré-
executividade ou em agravo de instrumento contra decisão que
rejeita exceção de pré-executividade. Erro material reconhecido.
Embargos acolhidos
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
148/151 que rejeitou o agravo de instrumento manejado contra decisão de piso que rejeitou
exceção de pré-executividade em incidente de cumprimento de sentença. O referido
acórdão, ao final, condenou a Fazenda ao pagamento de honorários recursais no importe de
10% do valor da execução.
Os embargos originalmente apresentados, de fls. 153/156 pediram a
supressão do erro material / obscuridade na condenação em honorários. Seguiu-se, aí, o
acórdão de fls. 164/166 que manteve a condenação em honorários, entendendo serem
cabíveis no caso de recurso em impugnação ao cumprimento de sentença.
Os embargantes apresentaram recurso especial de fls. 169/178,
ressaltando que não houve condenação de honorários em primeira instância, e que não há
como majorar o que nunca houvera sido fixado.
O Recurso Especial recebeu provimento por intermédio de agravo,
que anulou a decisão deste Tribunal, determinando novo julgamento do recurso de
Embargos de Declaração.
Determinada a manifestação da embargada, esta respondeu às fls.
250/251.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000651-37.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Com razão a parte embargante, devendo-se atribuir a esta decisão
excepcional caráter infringente.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que
não acolheu exceção de pré-executividade, e não de agravo de instrumento contra decisão
que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, como constou anteriormente.
Assim, incabível a condenação em honorários.
Ante o exposto, por meu voto, acolho os Embargos para integrar o
acórdão de fls. 148/151 e remover a condenação em honorários, posto que não cabíveis na
espécie.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR